Tribunal: TJSP
Processo: 1014257-58.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Policial militar inativo – Reforma "ex officio" – Cômputo do período de contribuição previdenciária na iniciativa privada e reconhecimento de promoção à graduação imediatamente superior, ainda em atividade, ou no momento da inativação – Improcedência do pedido – Acolhimento, em parte, do apelo do autor – Interposição de recursos especial e extraordinário -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Policial militar inativo – Reforma "ex officio" – Cômputo do período de contribuição previdenciária na iniciativa privada e reconhecimento de promoção à graduação imediatamente superior, ainda em atividade, ou no momento da inativação – Improcedência do pedido – Acolhimento, em parte, do apelo do autor – Interposição de recursos especial e extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ – Lei Federal no 11.960/09 – Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional pelo Eg. STF – Incidência apenas para o cálculo dos juros de mora – Manutenção – Parcial provimento do recurso.